Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-38.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024.
DESPESAS
COM
PESSOAL
E
MANUTENÇÃO
DA
SEDE
-
VALE-
TRANSPORTE, JUROS E MULTA. FUNDO
PARTIDÁRIO MULHER - NÃO APLICAÇÃO
DO MÍNIMO LEGAL. FUNDO DE CAIXA -
DIVERGÊNCIA
NÃO
JUSTIFICADA
ENTRE O SALDO REGISTRADO E O
ESPERADO.
FONTES
VEDADAS
-
RECURSOS RECEBIDOS. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS,
COM
DETERMINAÇÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se da prestação de contas anual do
Partido Democrático Trabalhista (PDT) e de
seus dirigentes, referente ao exercício
financeiro de 2024, protocolada dentro do

Num. 44903995 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
prazo legal.
2.
A
unidade
técnica
identificou
inconsistências nas contas, resultando em
parecer preliminar e, após diligências e
manifestações do partido, em parecer
conclusivo com indicativo de aprovação
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a ausência de desconto da
cota-parte
do
empregado
no
vale-
transporte, pago com recursos do Fundo
Partidário, configura irregularidade para fins
eleitorais;
(ii) analisar a legalidade do pagamento de
juros e multas com recursos do Fundo
Partidário,
considerando
a
superveniência da Emenda Constitucional
nº 133/2024;
(iii) verificar o cumprimento da aplicação
mínima de recursos do Fundo Partidário em
programas de promoção da participação
política das mulheres;
(iv) apurar a justificativa para a divergência
entre o saldo registrado e o esperado do
Fundo de Caixa;
(v)
determinar
a
regularidade
do
recebimento
de
recursos
de
pessoas
jurídicas,
caracterizados
como
fontes
vedadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência do desconto da cota-parte de
6% no vale-transporte adultera a natureza
indenizatória do benefício, transformando-o
em gratificação salarial indireta sem amparo
legal; todavia, para fins eleitorais, não afeta
a comprovação da origem ou destinação
dos recursos públicos, não configurando
irregularidade para fins de prestação de
contas.

Num. 44903995 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 260528190046055000

Inteiro teor:
29/05/2026
Número: 0600400-38.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 25/03/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600400-38.2025.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Democrático Trabalhista, relativo ao exercício financeiro de 2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (RESPONSÁVEL)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND (RESPONSÁVEL)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44903995
28/05/2026
19:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44903995 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.224
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600400-38.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RESPONSÁVEL: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RESPONSÁVEL: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024.
DESPESAS
COM
PESSOAL
E
MANUTENÇÃO
DA
SEDE
-
VALE-
TRANSPORTE, JUROS E MULTA. FUNDO
PARTIDÁRIO MULHER - NÃO APLICAÇÃO
DO MÍNIMO LEGAL. FUNDO DE CAIXA -
DIVERGÊNCIA
NÃO
JUSTIFICADA
ENTRE O SALDO REGISTRADO E O
ESPERADO.
FONTES
VEDADAS
-
RECURSOS RECEBIDOS. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS,
COM
DETERMINAÇÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se da prestação de contas anual do
Partido Democrático Trabalhista (PDT) e de
seus dirigentes, referente ao exercício
financeiro de 2024, protocolada dentro do

Num. 44903995 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
prazo legal.
2.
A
unidade
técnica
identificou
inconsistências nas contas, resultando em
parecer preliminar e, após diligências e
manifestações do partido, em parecer
conclusivo com indicativo de aprovação
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a ausência de desconto da
cota-parte
do
empregado
no
vale-
transporte, pago com recursos do Fundo
Partidário, configura irregularidade para fins
eleitorais;
(ii) analisar a legalidade do pagamento de
juros e multas com recursos do Fundo
Partidário,
considerando
a
superveniência da Emenda Constitucional
nº 133/2024;
(iii) verificar o cumprimento da aplicação
mínima de recursos do Fundo Partidário em
programas de promoção da participação
política das mulheres;
(iv) apurar a justificativa para a divergência
entre o saldo registrado e o esperado do
Fundo de Caixa;
(v) determinar a regularidade do recebimento de recursos de pessoas jurídicas, caracterizados como fontes vedadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência do desconto da cota-parte de
6% no vale-transporte adultera a natureza
indenizatória do benefício, transformando-o
em gratificação salarial indireta sem amparo
legal; todavia, para fins eleitorais, não afeta
a comprovação da origem ou destinação
dos recursos públicos, não configurando
irregularidade para fins de prestação de
contas.

Num. 44903995 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
5. O pagamento de juros e multas com
recursos do Fundo Partidário, realizado
antes da vigência da EC 133/2024 (agosto
de 2024), é irregular, aplicando-se o
princípio tempus regit actum, isto é, vale a
regra vigente ao tempo da realização do
gasto. O pedido de uso de recursos do
Fundo Partidário para adimplemento da
obrigação
desborda
do
escopo
da
prestação de contas e deve ser analisado
em fase de cumprimento de sentença.
6. O partido não aplicou o mínimo legal
(5%) dos recursos do Fundo Partidário em
programas de promoção da participação
política
das
mulheres,
embora
tenha
segregado o valor faltante em conta
específica. Em decorrência, deve aplicar o
saldo faltante no exercício seguinte ao
trânsito em julgado, sob pena de acréscimo
de 12,5%.
7. A divergência não justificada entre o
saldo registrado e o esperado do Fundo de
Caixa, composto por recursos do Fundo
Partidário,
configura
irregularidade
que
pode indicar a apropriação e/ou realização
de gastos não registrados, impondo o
recolhimento ao Tesouro Nacional.
8. O recebimento de doações de pessoas
jurídicas é vedado pela legislação eleitoral,
caracterizando recursos de fonte vedada e
impondo
o
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional.
9.
As
irregularidades
remanescentes
totalizam R$ 20.153,61, correspondendo a
3,71% das receitas totais, percentual que
não justifica a desaprovação das contas,
mas sim a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Contas
APROVADAS
COM
RESSALVAS. Determinação
de
recolhimento de R$ 4.899,91 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, e de
aplicação de R$ 15.253,70 em programas
de promoção e difusão da participação

Num. 44903995 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
política
das
mulheres
no
exercício
financeiro subsequente ao trânsito em
julgado, também corrigidos, sob pena de
acréscimo de 12,5%.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
desconto da cota-parte do empregado no
vale-transporte, embora possa configurar
ilícito trabalhista, não impede a fiscalização
da Justiça Eleitoral e não caracteriza
irregularidade para fins de prestação de
contas partidárias. 2. O pagamento de juros
e multas com recursos do Fundo Partidário,
realizado
antes
da
vigência
da
EC
133/2024, é irregular, devendo o valor ser
recolhido ao Tesouro Nacional, aplicando-
se o princípio tempus regit actum. 3. A não
aplicação do percentual mínimo de recursos
do Fundo Partidário em programas de
promoção da participação política das
mulheres, mesmo com a segregação do
valor
em
conta
específica,
configura
irregularidade que impõe a determinação de
aplicação
do
saldo
no
exercício
subsequente ao trânsito em julgado, sob
pena de acréscimo de 12,5%. 4. A
divergência não justificada no saldo do
Fundo de Caixa, composto por recursos do
Fundo Partidário, configura irregularidade
que enseja o recolhimento do valor a menor
ao Tesouro Nacional. 5. O recebimento de
doações de pessoas jurídicas constitui fonte
vedada, impondo o recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/95, art. 38 e ss., 44,
V e § 5º; Lei nº 7.418/85, art. 2º, a, b, c; Lei
nº 7.418/85, art. 4º, parágrafo único;
Decreto nº 10.854/2021, art. 111, I, II, III, IV,
e 114, I, II e parágrafo único; Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 12, II, 17, § 2º, e
art. 31, § 2º; EC nº 133/2024, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCPP 060043617, Rel. design. Osvaldo
Canela Júnior, publ. 18/03/2026; TSE,

Num. 44903995 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
AREspEl 060024077/RS, Rel. Min. Estela
Aranha,
publ.
13/03/2026; TSE,
AgR-
REspEl 060016135/RS, Rel. Min. Estela
Aranha, publ. 27/02/2026; TSE, AgR-PCPP
060029462/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, publ. 05/02/2026.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 27/05/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT e de seus
dirigentes Nelton Miguel Friedrich e Jorge Gomes de Oliveira Brand, relativa ao exercício
financeiro 2024, protocolada dentro do prazo legal (id. 44576613), sujeitas a análise segundo a
Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/2019.
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 44598317),
não houve impugnação no prazo legal (id. 44620475 ).
Submetidas as contas à unidade técnica, foi emitido parecer preliminar (id. 44656634), no qual foi
identificada a ausência de duas peças: Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do
partido, se houver, e Guia de Recolhimento da União, se aplicável.
Espontaneamente, o partido manifestou-se, com documentos (id. 44656953).
Intimado, reiterou a manifestação anterior (id. 44668543).
Encaminhados os autos à unidade técnica, foi elaborado parecer de diligências (id. 44740515),
apontando uma série de inconsistências nas contas a serem sanadas pelos prestadores.
Determinada a intimação dos prestadores para cumprirem as diligências (id. 44749872) e
regularmente intimados (id. 44753584), promoveram a retificação das contas (id. 44753545 e
seguintes) e peticionaram, com documentos (id. 44781419).
A unidade técnica emitiu parecer de regularidade (id. 44804198), no qual descreve
minuciosamente as inconsistências identificadas nas contas.
Ouvido, o Ministério Público Eleitoral informou que não há irregularidades a apontar para além

Num. 44903995 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
das identificadas pela unidade técnica (id. 44809504).
Intimados, os prestadores prestaram esclarecimentos e juntaram documentos (id. 44845939),
requerendo "nova vista dos autos para manifestação final" após a emissão do parecer conclusivo,
sem requerer a produção de outras provas.
Com as informações disponíveis, a unidade técnica elaborou parecer conclusivo (id. 44852923),
com indicativo de aprovação com ressalvas, sendo apontadas como irregularidades
remanescentes as descritas nos seus itens 4.2.5, 4.3, 5 e 6.2.
Intimados, os prestadores apresentaram suas alegações finais (id. 44859249).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 44867921),
com imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e transferência do percentual
destinado às mulheres para o exercício seguinte.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares por uma sociedade mais justa e
plural.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que já
ultrapassa o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto
partidário, mormente em face do fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por
percentual muito significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.

Num. 44903995 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
No caso sub judice, tem-se que o órgão estadual do Partido Democrático Trabalhista -
PDT apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro 2024, nas quais apresentou receitas
públicas de R$ 500.000,00 do Fundo Partidário e privadas de R$ 43.591,81, e que, avaliadas pela
unidade técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id. 44852923, com
indicativo de aprovação com ressalvas em face da observação de inconsistências, descritas nos
seus itens 4.2.5, 4.3, 5 e 6.2, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) Item 4.2.5 - Despesas com pessoal e manutenção da sede - Vale-transporte, juros e multa
Quanto a este tópico, constou do parecer conclusivo a existência de duas inconsistências.
A primeira diz respeito ao pagamento com recursos do FP de vale-transporte a empregados da
agremiação sem a efetivação do desconto do salário do empregado, previsto legalmente.
Segundo a unidade técnica, "o entendimento desta equipe técnica é que o fornecimento habitual
do vale-transporte sem o desconto da participação do empregado pode gerar questionamentos
sobre a natureza do benefício e repercussões em outras verbas trabalhistas, deixando de ser
verba indenizatória e caracterizando salário indireto", apontando que a inconsistência atinge R$
4.946,40, distribuídos em 23 lançamentos, descritos no parecer.
Nas suas alegações finais, a agremiação sustenta que esse desconto é facultativo, na forma da
lei, invocando o artigo 4º, parágrafo único, da Lei 7418/85.
Pois bem.
A Lei 7418/85, que "institui o vale-transporte e dá outras providências", assim trata da matéria:
Art. 4º - A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador dos Vales-
Transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e
vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar. (Renumerado do art . 5º, pela Lei
7.619, de 30.9.1987)
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a
ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por cento) de seu salário básico.
[não destacado no original]
Não há, nessa lei, qualquer disposição que trate especificamente da possibilidade de o
empregador arcar integralmente com os custos de transporte dos seus empregados, mantendo os
benefícios que o vale-transporte representa, quais sejam:
Art. 2º - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no que
se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3º, pela Lei 7.619, de 30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
[não destacado no original]
Atualmente, a concessão do vale-transporte encontra-se regulamentada pelo Decreto

Num. 44903995 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
10854/2021, que também não traz qualquer disposição prevendo a possibilidade de o
empregador absorver a cota-parte devida pelo empregado, limitando-se a tratar do assunto
exatamente como previsto na lei:
Art. 111. Quanto à contribuição do empregador, o vale-transporte:
I - não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração do beneficiário para quaisquer
efeitos;
II - não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS;
III - não é considerado para fins de pagamento da gratificação de Natal a que se refere o
Capítulo XI; e
IV - não configura rendimento tributável do beneficiário.
(...)
Art. 114. O vale-transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a seis por cento de seu salário básico ou
vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens; e
II - pelo empregador, no que exceder à parcela de que trata o inciso I.
Parágrafo único. O empregador fica autorizado a descontar mensalmente o valor da parcela de
que trata o inciso I do caput do salário básico ou vencimento do empregado que utilizar o vale-
transporte.
[não destacado no original]
Sendo assim, o que se tem, no caso concreto, é uma clara afronta à norma de regência, com o
partido concedendo um aumento salarial de 6% aos seus empregados, mas travestindo-o de
vale-transporte, para com isso furtar-se ao cumprimento de obrigações acessórias, assim como
de concessão dos reflexos legais dessa parcela em férias, décimo-terceiro salário, repouso
semanal remunerado etc.
A ausência do desconto da cota-parte de 6% adultera a natureza indenizatória do benefício,
transformando o excedente em gratificação salarial indireta sem o devido amparo legal,
exatamente como já decidido por este Regional quando da apreciação das contas do mesmo
partido, relativas ao exercício financeiro 2023:
(...)
3. A ausência do desconto da cota-parte de 6% no vale-transporte adultera a natureza
indenizatória do benefício, transformando-o em gratificação salarial indireta sem amparo legal;
todavia, em que pese possa caracterizar ilícito de natureza trabalhista, não impede que a Justiça
Eleitoral fiscalize a aplicação dos recursos públicos, de modo que não há irregularidade para os
fins da prestação de contas.
(...) [TRE-PR, PCPP 060043617, rel. design. Osvaldo Canela Júnior, publ. 18/03/2026]
Portanto e especificamente para fins eleitorais, isso não afeta a comprovação da origem ou da
destinação dos recursos públicos, de modo que não há irregularidade a ser declarada nestes
autos, sequer para fins de aposição de ressalva.
A segunda é concernente ao pagamento de juros e multa com recursos do FP, apurada como
correspondendo a R$ 812,87 no parecer conclusivo.

Num. 44903995 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
Na sua defesa (id. 44845940), o partido reconheceu a irregularidade e afirmou "que o valor
correspondente será devidamente restituído ao Tesouro Nacional, mediante recolhimento GRU,
cuja guia e respectivo comprovante de pagamento serão oportunamente colacionados aos autos",
o que seria feito "tão logo o partido disponha de recursos para tanto".
Todavia, nas suas alegações finais, o partido inova, invocando o artigo 6º da EC 133/2024 para
buscar se eximir desse recolhimento ou, sucessivamente, para que seja possível adimpli-lo
valendo-se de recursos do Fundo Partidário, invocando como precedente o REspE 060038893,
de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 26/02/2026.
Pois bem.
O artigo 6º da EC 133/2024 apresenta a seguinte redação:
Art. 6º É garantido aos partidos políticos e seus institutos ou fundações o uso de recursos do
fundo partidário para o parcelamento de sanções e penalidades de multas eleitorais, de outras
sanções e de débitos de natureza não eleitoral e para devolução de recursos ao erário e
devolução de recursos públicos ou privados a eles imputados pela Justiça Eleitoral, inclusive os
de origem não identificada, excetuados os recursos de fontes vedadas.
Com efeito, o dispositivo é claro ao autorizar os partidos políticos a utilizarem recursos do FP para
o pagamento de "sanções e penalidades de multas eleitorais, de outras sanções e de débitos de
natureza não eleitoral e para devolução de recursos públicos ou privados a eles imputados pela
Justiça Eleitoral".
Consultando o parecer conclusivo, observa-se que os pagamentos impugnados foram realizados
nas datas de 19/02/2024 (R$ 2.987,65) e 22/05/2024 (R$ 1.319,80), ao passo que a EC 133/2024
entrou em vigor em 23/08/2024, data de sua publicação no Diário Oficial da União - extraindo-se
daí que, ao tempo da realização dos gastos, referida Emenda ainda não estava vigente.
Em recentíssimo julgado, adotado monocraticamente pela relatora, o TSE proferiu a seguinte
decisão:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 17, § 2º, DA RES.-TSE Nº 23.604/2019. TEMPUS REGIT
ACTUM. ARTS. 4º, § 1º, 6º E 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 133/2024.
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
(...) [TSE, AREspEl 060024077/RS, rel. Min. Estela Aranha, publ. 13/03/2026]
Do inteiro teor da decisão extrai-se a fundamentação específica adotada por aquela Corte em
relação ao artigo 6º da Emenda:
Quanto à incidência do art. 6º da EC nº 133/2024, segundo o qual é garantido aos partidos
políticos e seus institutos ou fundações o uso de recursos do fundo partidário para o
parcelamento de sanções e penalidades de multas eleitorais, de outras sanções e de débitos de
natureza não eleitoral e para devolução de recursos ao erário e devolução de recursos públicos

Num. 44903995 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
ou privados a eles imputados pela Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não identificada,
excetuados os recursos de fontes vedadas , os argumentos dos agravantes são igualmente
improcedentes.
Contudo, este Tribunal Superior, ao julgar as contas do PDT alusivas ao exercício financeiro de
2020
(PC-PP
nº
0600386-40/DF,
Rel.
Min. Nome, DJe de
4.4.2025),
concluiu
que a superveniência do art. 6º da EC nº 133/2024 não afasta, no caso, a irregularidade e a
consequente obrigação de ressarcir a respectiva quantia ao erário, ante a incidência dos
princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica, que impõem a
aplicação da norma de natureza material vigente à época dos fatos. No mesmo sentido:
AgR-AREspE nº 0600550-29/PR, Rel. Min. Nome, DJe de 24.6.2024.
Diante disso, no caso, a conclusão do TRE/RS não destoa da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, no sentido de que o pagamento de multas e juros com recursos do Fundo
Partidário em razão de inadimplência é expressamente vedado, nos termos do art. 17, § 2º, da
Res.-TSE 23.546/2017 (art. 44 da Lei nº 9.096/95), razão pela qual deve o valor correspondente
ser recolhido ao Erário, atualizado (PC-PP nº 0600228-53/DF, de minha relatoria, DJe de
13.5.2024). No mesmo sentido: PC nº 0600236-30/DF, Rel. Min. Nome, DJe de 20.3.2024; AgR-
REspEl nº 0600066-76/AM, Rel. Min. Nome, julgado em 10.10.2024, DJe de 17.10.2024).
[não destacado no original]
Portanto, aplicando o raciocínio adotado pelo TSE no referido julgado, tem-se que a norma
introduzida pelo artigo 6º da EC 133/2024 só produz efeitos a partir da sua vigência, que se deu
em agosto de 2024; como ambos os pagamentos apontados como inconsistentes foram
realizados antes disso, em fevereiro e maio de 2024, quando ainda não vigorava a EC 133/2024,
o pagamento de juros e multas com recursos do FP continuava proibido, como previsto no artigo
17, § 2º, da Resolução TSE 23604/2019, motivo pelo qual o recurso não prospera, no ponto.
No que tange ao pedido sucessivo de autorização para uso dos recursos do Fundo Partidário
para o adimplemento da obrigação, tem-se por pretensão que desborda do escopo de
conhecimento no bojo da prestação de contas, tratando-se de matéria a ser debatida em eventual
e futuro cumprimento de sentença, na linha da pacífica jurisprudência do TSE:
(...)
8. A aplicação da faculdade de uso de recursos do Fundo Partidário para pagamento de sanções
e devolução de recursos ao Erário, prevista no art. 6º da EC nº 133/2024, pode ser analisada em
fase de cumprimento de sentença.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060016135/RS, rel. Min. Estela Aranha, publ. 27/02/2026]
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entende esta Corte Superior que "o pagamento de multas e juros com recursos do Fundo
Partidário em razão de inadimplência é expressamente vedado, nos termos do art. 17, § 2º, da
Res.–TSE 23.546/2017 (art. 44 da Lei nº 9.096/95), razão pela qual deve o valor correspondente
ser recolhido ao Erário, atualizado" (PC–PP nº 0600228–53/DF, rel. Min. André Ramos Tavares,
julgada em 23.4.2024, DJe de 13.5.2024).
4. A superveniência do art. 6º da EC nº 133/2024 – segundo o qual "é garantido aos partidos
políticos e seus institutos ou fundações o uso de recursos do fundo partidário para o
parcelamento de sanções e penalidades de multas eleitorais, de outras sanções e de débitos de

Num. 44903995 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
natureza não eleitoral e para devolução de recursos ao erário e devolução de recursos públicos
ou privados a eles imputados pela Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não identificada,
excetuados os recursos de fontes vedadas" – não afasta, no caso, a irregularidade e a
consequente obrigação de ressarcir a respectiva quantia ao erário, ante a incidência dos
princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica, que impõem a aplicação
da norma de natureza material vigente à época dos fatos. Nesse sentido: PC–PP nº
0600386–40/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgada em 27.3.2025, DJe de 4.4.2025.
5. O precedente mencionado pelo agravante, proferido após o citado na decisão agravada, não
suplantou a aplicação do princípio do tempus regit actum para irregularidade com o pagamento
de multas e juros com recursos públicos, porquanto manteve a irregularidade de idêntica rubrica,
utilizando como fundamento o mesmo precedente da decisão agravada.
6. Os pedidos de utilização de recursos do Fundo Partidário para cumprir a determinação
de devolução de valores ao erário, além do respectivo parcelamento, são apreciados na
fase de execução do julgado, sendo competência da Presidência desta Corte Superior, nos
termos do RITSE.
IV. DISPOSITIVO
7. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgR-PCPP 060029462/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 05/02/2026, não
destacado no original]
De se notar que não é possível antever se referida norma continuará vigente ao tempo do
cumprimento de sentença, não fazendo sentido antecipar a apreciação da forma a ser adotada
pelo prestador de contas para o seu adimplemento, ao menos não com o grau de antecipação
pretendido.
Portanto, estando assente na jurisprudência do TSE que as regras aplicáveis às contas
partidárias são aquelas que se encontravam vigentes ao tempo dos fatos contabilizados e sendo
certo que os pagamentos de multas e juros realizados pelo prestador de contas com recursos do
FP ocorreram anteriormente à vigência da EC 133/2024, reputa-se irregular o pagamento de juros
e multas realizado pelo prestador de contas e descrito neste tópico.
A irregularidade alcança R$ 812,87, montante que deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido.
b) Item 4.3 - Fundo Partidário Mulher - Não aplicação do mínimo legal
Consta do parecer conclusivo que o prestador de contas recebeu R$ 500.000,00 do Fundo
Partidário Ordinário, devendo, na forma do artigo 44, inciso V, da Lei 9096/95, aplicar no mínimo
5% desse valor - R$ 25.000,00 - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres.
Consta também que, embora a agremiação tenha segregado R$ 26.750,00 na conta bancária
específica, que correspondem a 5,35% do total, somente aplicaram efetivamente na rubrica R$
9.746,29, correspondentes a 1,95% do total, faltando ainda aplicar outros 3,05%,
correspondentes a R$ 15.253,70.
Nas suas alegações finais, o partido limitou-se a pedir a aplicação do contido no § 5º do artigo 44

Num. 44903995 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
da Lei 9096/95.
A questão é regida pelo seguinte dispositivo da Lei dos Partidos Políticos - Lei 9096/95 ou LPP:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação, por
instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível
nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total; (Redação dada pela Lei nº 13.877, de
2019)
(...)
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o saldo
para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo
remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V
do caput, a ser aplicado na mesma finalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Portanto, a norma é clara ao dispor que o partido deve aplicar ao menos 5% dos recursos
públicos do FP em programas voltadas à inclusão política das mulheres e que, caso descumpra
essa obrigação, deverá transferir o saldo para conta específica, de onde deverá
ser aplicado no exercício seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5%.
É exatamente essa a situação do prestador de contas: cumpriu apenas parcialmente a obrigação
no curso do exercício, mas segregou o valor faltante na conta específica.
Todavia,
o
prestador
de
contas
não
comprovou, ônus
que
lhe
competia,
ter
aplicado efetivamente os valores no exercício financeiro subsequente.
Note-se que, já tendo havido a segregação do valor para conta específica, não há qualquer
sanção que seja aplicável no presente momento, a não ser a determinação de que a agremiação
aplique efetivamente os valores que segregou em ações em prol da inclusão feminina na política,
o que deverá fazer no exercício seguinte ao trânsito em julgado, sob pena de acréscimo de 12,5%
a ser aplicado na mesma finalidade, na forma do § 5º do artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos.
Com isso, tem-se por configurada irregularidade que atinge R$ 15.253,70 e que impacta 3,05%
das receitas do Fundo Partidário. Já tendo sido segregado o montante no exercício financeiro
devido, resta apenas determinar que, no exercício posterior ao trânsito em julgado, o partido
aplique efetivamente esse saldo em favor de políticas de inclusão feminina, sob pena de
acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º, da LPP.
c) Item 5 - Fundo de Caixa - divergência não justificada entre o saldo registrado e o esperado
Consta do parecer conclusivo que, no exercício 2024, não houve constituição de Fundo de Caixa
pelo PDT nem registro de gastos em espécie, mas que há saldo de exercícios anteriores no
importe de R$ 3.818,47. Todavia, a agremiação registrou a esse título apenas R$ 2.181,07, sem
esclarecer o que houve com a diferença.

Num. 44903995 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
Na sua defesa e nas suas alegações finais, o partido nada disse quanto a esta inconsistência.
Pois bem.
No parecer conclusivo, mais precisamente no item "4.1 Quadro de Composição", consta que o
fundo de caixa é composto por recursos do Fundo Partidário.
Logo, o "desaparecimento" de parte desses valores, sem qualquer comprovação quanto ao
destino, configura irregularidade que indica (i) a apropriação de valores pelos gestores e/ou (ii) a
realização de gastos não registrados.
Em qualquer dos casos, a solução é a mesma: a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
A irregularidade corresponde a R$ 1.637,04, que impacta 0,33% das receitas recebidas no
exercício (R$ 500.000,00).
d) Item 6.2 - Fontes vedadas - recursos recebidos
A unidade técnica identificou a realização de operações de crédito na conta bancária de recursos
privados - "Outros Recursos" - realizadas por pessoas jurídicas, o que caracteriza recursos de
fonte vedada, na forma do artigo 12, inciso II, da Resolução TSE 2604/2019:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro,
inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - origem estrangeira;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações
orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão; ou
IV - autoridades públicas.
[não destacado no original]
Segundo consta do quadro inserido no parecer conclusivo, a irregularidade atinge R$ 2.450,00.
Nas suas alegações finais, o partido insiste na tese de que os créditos foram originados da
emissão de boletos de cobrança para as contribuições de seus filiados, mas que alguns
promoveram o pagamento a partir de contas de pessoas jurídicas de que são sócios.
Argumenta que "parte significativa destas pessoas jurídicas é, em realidade, de natureza
unipessoal, por profissionais liberais, como é o caso do filiado Rui Barbosa Ferro, situação que
afasta a irregularidade".
A defesa apresentada não apresenta condições sequer de ser apreciada, uma vez que o partido
não cuidou de trazer aos autos quaisquer provas de que, dentre as pessoas jurídicas que
constam como doadoras, alguma teria sido constituída sob a forma de sociedade individual, não
passando de pura retórica a tese apresentada - e não provada.

Num. 44903995 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
Portanto, o que se tem de efetivo nos autos é que foram realizadas doações por pessoas jurídicas
ao partido e que isso é vedado pela legislação de regência.
Irregularidades - análise conjunta
Como referido, o prestador de contas registrou receitas públicas de R$ 500.000,00 e privadas de
R$ 43.591,81, totalizando R$ 543.591,81, parâmetro para a avaliação do impacto das
irregularidades na lisura das contas..
As irregularidades apuradas nestes autos são as seguintes:
Tópico da
fundamentação e do
parecer conclusivo
Natureza da irregularidade Valo
r
(R$)
Impac
to (%)
Consequência
"a" - 4.2.5
Pagamento de juros e multa
com FP
812,8
7
0,15
Irregularidade configurada,
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional
"b" - 4.3
Não aplicação do mínimo
legal em prol da inclusão
política das mulheres
15.25
3,70
2,81
Irregularidade configurada,
determinação de aplicação no exercício
seguinte ao trânsito em julgado
"c" - 5
Gastos não registrados nem
comprovados com Fundo de
Caixa
1.637
,04
0,30
Irregularidade configurada,
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional
"d" - 6.2
Recebimento de recursos de
fontes vedadas - pessoas
jurídicas
2.450
,00
0,45
Irregularidade configurada,
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional

TOTAIS
20.15
3,61
3,71%
Aprovação com ressalvas
Assim, considerando que as irregularidades remanescentes não ultrapassam a baliza de 10% de
impacto percentual, estabelecida pela jurisprudência do TSE e também deste Regional, não há
justificativa para a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Partidárias e voto no sentido de
julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Democrático Trabalhista, relativas
ao exercício financeiro de 2024.
Ainda, determino ao partido que recolha ao Tesouro Nacional R$ 4.899,91, devidamente
corrigidos, e que aplique em programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres R$ 15.253,70 no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado, também
corrigidos, sob pena de acréscimo de 12,5%.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44903995 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/05/2026 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052819004605500000043839480
Número do documento: 26052819004605500000043839480
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/05/2026 11:41:38
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600400-38.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - Representantes do REQUERENTE: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678,
JULIANA BERTHOLDI - PR75052 - RESPONSAVEIS: NELTON MIGUEL FRIEDRICH, JORGE
GOMES DE OLIVEIRA BRAND -Representantesdos RESPONSAVEIS: ANDREA SABBAGA DE
MELO - PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 27.05.2026